Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos de ação de indenização de danos materiais e morais. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade. Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento do recurso para a atribuição de efeitos infringentes. Pede pela produção de diversas provas aptas ao esclarecimento das controvérsias instauradas nos autos. Argumenta que é necessário atender a determinação do juízo primevo, onde foi requerida a determinação de realização de audiência para oitiva das partes e testemunhas para apresentação das provas.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

3. Em primeira análise, o acórdão asseverou que o juízo de origem intimou as partes para manifestação quanto ao interesse em produzir novas provas. Na mesma decisão o magistrado foi claro ao dizer que “Na especificação de provas deverão declinar de forma OBJETIVA o ponto controvertido a ser esclarecido pela prova pretendida, obedecendo a pertinência com as questões fáticas delineadas”. 3.1. Em seguida, o julgado mencionou que o juízo prolatou decisão consignando que “Intimadas as partes a especificar provas que pretendem produzir, a parte autora não requereu produção de prova.” 3.2. Assim, o decisum consignou que não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte ignorou o comando judicial quando foi oportunizada a produção de novas provas. 3.3. Precedente: “Ante a ausência de prova de falha na prestação do serviço do fornecedor, afasta-se sua responsabilidade e o dever de indenizar (CDC, art. 14). 5. Diante da inexistência de prova do descumprimento contratual pela clínica odontológica e da comprovada desistência do tratamento por parte da paciente, por sua conta e risco, não há direito ao reembolso das despesas realizadas pela consumidora. 6. Recurso conhecido e não provido”. (07112125820218070005, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 26/09/2023).

4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.

5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos rejeitados.